Tribunal: TJSP
Processo: 1013284-39.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação declaratória c.c. restituição de valores e indenizatória por danos e morais. Empréstimo reputado fraudulento. Autora impugnou o instrumento apresentado pelo réu e a autenticidade da assinatura nele aposta. A prova contrária incumbia ao réu, que não se preocupou em fazê-la, quedando-se silente quanto à realização de perícia grafotécnica. Exegese do artigo 429, II, do CPC. Ademais, a análise

Ementa:
Ação declaratória c.c. restituição de valores e indenizatória por danos e morais. Empréstimo reputado fraudulento. Autora impugnou o instrumento apresentado pelo réu e a autenticidade da assinatura nele aposta. A prova contrária incumbia ao réu, que não se preocupou em fazê-la, quedando-se silente quanto à realização de perícia grafotécnica. Exegese do artigo 429, II, do CPC. Ademais, a análise das assinaturas permite concluir que há consideráveis disparidades entre a firma impugnada e demais documentos assinados pela autora, afastando a validade do negócio defendida pelo réu. Não demonstrada, portanto, a lisura da operação questionada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ. Acertada a condenação do banco ao pagamento de danos morais, ante ao reconhecimento da inexigibilidade contrato e da falha na prestação dos serviços. Quantum indenizatório fixado em patamar razoável e adequado às circunstâncias fáticas. Necessário, entretanto, seja compensado o valor creditado em favor da autora, com vistas ao restabelecimento das partes ao status quo ante. Sucumbência recíproca. Condenação de ambas as partes ao pagamento das verbas de sucumbência, ressalvada a concessão da benesse da gratuidade da Justiça à autora. Reforma parcial da r. sentença. Recurso provido em parte.